Tribunal: STF
Processo: HC 49754
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-09
Data de publicação: 1972-05-09

Ementa:
Habeas corpus. 
Alegação improcedente, de nulidade da sentença por falta de atendimento, na aplicação da pena, ao disposto no art. 42 do Código Penal. Medida de segurança imposta por ser o paciente reincidente em crime doloso e vadia, prevalecendo, na hipótese a presunção de periculosidade.
Ordem denegada.